Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747787-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: KELSON CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de Negócio Jurídico – Tutela de Urgência – Discussão sobre Descumprimento Contratual– Dilação Probatória - Necessidade - Indeferimento VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio dos bens entregues por ocasião do negócio jurídico realizado entre as partes. Em suas razões recursais, relata ter firmado “Contrato de Aporte de Capital com Participação em Empreendimento Imobiliário” com o primeiro agravado, em janeiro de 2017, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), objetivando adquirir uma parte do empreendimento denominado “Operação Urbana Consorciada Mangueiral”. Em síntese, destaca que apesar de ter pago o preço e cumprido a sua parte no Contrato firmado, o projeto nunca foi desenvolvido. Pugnou pela a) proibição de alienação dos imóveis entregues como parte do pagamento; b) reintegração de posse da loja dada em pagamento e o sequestro de seu estoque; c) restrição de alienação de veículo entregue pelo agravante; d) suspensão das Ações de Execução, Despejo, Monitórias que envolvem o negócio jurídico realizado entre as partes. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Li com atenção as peças juntadas no Agravo de Instrumento. É inconteste que as questões fáticas referentes ao negócio jurídico demandam dilação probatória. No caso deste recurso - e dos autos de origem - não entendo possível superar a necessária oitiva dos réus, no exercício do Contraditório, e até mesmo a depender das alegações, a necessária extensa. Isso porque, como bem deduzido pelo Juízo originário, verifica-se que “a probabilidade de que tenha sido induzido em erro pelos demandados não é, para fins de concessão de tutela de urgência sem estabelecimento do prévio contraditório, suficientemente provável.” Tal situação processual obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, melhor seja a questão apreciada ao menos no Colegiado da Oitava Turma Cível - os recursos nesta Turma possuem rápida tramitação -, com a manifestação de todas as partes envolvidas. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Brasília, domingo, 8 de novembro de 2020, às 1h9min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator